Tribunal: TJBA
Processo: 8055132-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055132-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO VENTURA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO VENTURA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE SÓCIOS ILEGITIMAMENTE INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por advogado, em causa própria, contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para excluir sócios do polo passivo de cumprimento de sentença, mas indeferiu a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Os sócios não haviam participado da fase de conhecimento e foram indevidamente incluídos na execução, sofrendo constrições patrimoniais em suas contas bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) o advogado possui legitimidade para recorrer em nome próprio quando a matéria versa exclusivamente sobre honorários sucumbenciais e (ii) são devidos honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade que resulta na exclusão de partes ilegítimas do polo passivo do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O advogado possui legitimidade recursal autônoma para impugnar decisão que deixa de fixar honorários sucumbenciais, por se tratar de direito próprio do causídico.

4 - O acolhimento de exceção de pré-executividade que resulta na exclusão de executado do polo passivo enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

5 - A inclusão de sócios no polo passivo de cumprimento de sentença, sem que estes tenham participado da fase de conhecimento, viola o art. 513, §5º, do CPC, impondo-se a condenação do exequente que deu causa à necessidade de defesa pelos ilegitimamente demandados.

6 - Quando o proveito econômico obtido pela parte não guarda proporção com o valor total da execução, admite-se a fixação de honorários por equidade, a exemplo do caso de ilegitimidade do sócio em sede de cumprimento de sentença, que deve se limitar à pessoa jurídica.

7 - Ademais, no Tema 1.265 do STJ, de aplicação analógica ao presente caso, fixou a seguinte tese: "Nos casos em que, da exceção de pré-executividade, resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa".

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá parcial provimento para condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 5.000,00.

Dispositivos relevantes citados
:

- CPC, arts. 85;

- Lei nº 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8055132-17.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante
CARLOS EDUARDO VENTURA
e parte Agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.